Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003814-53.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), BELMIRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 327.529.971-91 (EMBARGANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Perícia técnica. Honorários advocatícios. Reexame do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de nulidade da perícia técnica e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 5% para 10% sobre o proveito econômico da demanda. O embargante sustenta omissão quanto à metodologia pericial adotada, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada na fixação dos honorários.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da regularidade da perícia técnica; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da metodologia adotada pelo perito; (
iii
) verificar se há omissão ou obscuridade na fixação dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente e de forma exaustiva as alegações de cerceamento de defesa, ao reconhecer que o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com observância dos critérios técnicos da ABNT NBR 14.653-2, utilizando o método comparativo de dados de mercado, apresentando memória de cálculo detalhada e resposta aos quesitos complementares.

4. Conclui-se que a insatisfação do embargante com as conclusões periciais não configura vício sanável por embargos de declaração, pois não há demonstração de falhas técnicas no laudo, sendo legítima a valoração judicial da prova técnica conforme o art. 370 do CPC.

5. O voto embargado também afasta a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, ao justificar expressamente a elevação para 10% com base nos critérios do art. 85, § 3o, do CPC, considerando a complexidade da causa, duração do processo e zelo profissional, não havendo obscuridade ou contradição na fundamentação.

6. Ausente qualquer contradição ou erro material no julgado, a fundamentação se apresenta harmônica e coerente, não sendo cabível rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, 370 e 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
com efeitos modificativos opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve, em reexame necessário, a sentença que fixou a indenização em R$ 20.500,00 na ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Várzea Grande, relativa
a
área de 98,40m2 pertencente ao embargante, situada na Avenida Filinto Müller, para fins de ampliação do sistema viário urbano.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões e obscuridades no julgado, requerendo, inclusive, efeitos infringentes.

Alega, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar adequadamente a tese de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de nova perícia, aduzindo que o laudo técnico utilizado estaria eivado de vícios metodológicos e teria desprezado critérios relevantes de valoração do imóvel, como localização, topografia, qualidade do solo e comparabilidade entre imóveis.

Afirma que o laudo teria considerado como parâmetros imóveis incompatíveis, situados em regiões periféricas, e ignorado aqueles indicados pela parte para fins de cotejo. Sustenta, assim, que a perícia carece de fundamentação metodológica e, por isso, seria inválida, o que configuraria cerceamento de defesa, à luz dos
arts
. 5o, LV, da CF e 473, II e 480 do CPC.

Aponta, ainda, omissão e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, resultariam em valor irrisório diante da complexidade da causa, tempo de tramitação e zelo profissional, pleiteando a majoração para 20% ou fixação equitativa.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto à metodologia pericial e cerceamento de defesa

Não se verifica, na hipótese, qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e exaustivo a tese de cerceamento de defesa, tendo consignado que o laudo pericial foi
elaborado por profissional de confiança do juízo, com observância dos critérios técnicos da ABNT NBR 14.653-2, e que o perito descreveu minuciosamente o imóvel, expôs a metodologia empregada
,
método comparativo de dados de mercado, apresentou memória de cálculo detalhada e respondeu aos quesitos suplementares formulados.

Registrou-se, ainda, que a mera insatisfação com as conclusões do laudo não justifica a realização de nova perícia, exigindo-se demonstração inequívoca de vícios técnicos que comprometam a confiabilidade do trabalho pericial, o que não foi comprovado pelo embargante.

O voto foi claro ao reconhecer que o juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, e que a prova técnica constante dos autos se mostrava suficiente para a formação do convencimento judicial.

O embargante busca, em verdade, reabrir a discussão acerca da valoração da prova pericial, questionando novamente a adequação dos parâmetros comparativos utilizados pelo perito
,
questão amplamente debatida e decidida no julgamento da apelação.

O acórdão analisou, inclusive, a alegação de que teriam sido utilizados imóveis de zoneamentos distintos ou localizados em ruas internas, concluindo que a diversidade de zoneamentos é inerente à própria extensão da Avenida Filinto Müller, e que a metodologia adotada observou as variáveis urbanísticas pertinentes, dentro dos padrões técnicos do método comparativo de mercado.

Desse modo, não há omissão, mas mero inconformismo com a valoração do laudo, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada enfrentou todas as questões relevantes e justificou de forma lógica e coerente a manutenção do laudo e a rejeição da alegação de cerceamento de defesa.

Da alegada omissão/obscuridade quanto aos honorários advocatícios

Igualmente, não procede a alegação de omissão ou obscuridade quanto aos honorários.

O voto foi explícito ao revisar o percentual fixado em primeiro grau (5%), elevando-o para 10% sobre o proveito econômico, com base no art. 85, §3o, do CPC, ponderando os critérios de complexidade da causa, duração do processo e grau de zelo profissional.

O embargante pretende, na verdade, rever
a quantia
arbitrad
a
,
ao
argumento de que seria desproporcional em face do trabalho desempenhado. Contudo, essa pretensão tem nítido caráter recursal, e não se amolda ao escopo dos embargos de declaração.

O percentual fixado encontra-se dentro dos parâmetros legais e foi devidamente fundamentado, inexistindo qualquer obscuridade ou omissão.

Inexistência de contradição ou erro material

Não há contradição interna no acórdão, tampouco erro material.

A fundamentação é harmônica, coesa e conclusiva: reconhece a regularidade
da perícia, a observância do devido processo legal e a fixação adequada dos honorários segundo os critérios legais.

O voto embargado apreciou todos os pontos suscitados na apelação e fundamentou, com base em elementos técnicos e jurídicos, a improcedência das alegações de nulidade e a manutenção do valor indenizatório.

Portanto, inexiste qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração.

O que se observa é mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos, portanto, buscam indevidamente rediscutir o mérito da decisão embargada, o que é vedado nesta via processual.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025